Tribunal: TJSP
Processo: 1501442-57.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado – Artigo 157, §2o, inciso II c.c. § 2°-A, inciso I, do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a inversão do decisum – Impossibilidade – Inexiste nos autos provas produzidos sob o contraditório e ampla defesa – Reconhecimento operado em solo policial que não foi corroborado em juízo – Não houve produção probatória robusta apta

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado – Artigo 157, §2o, inciso II c.c. § 2°-A, inciso I, do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a inversão do decisum – Impossibilidade – Inexiste nos autos provas produzidos sob o contraditório e ampla defesa – Reconhecimento operado em solo policial que não foi corroborado em juízo – Não houve produção probatória robusta apta a ensejar um decreto condenatório – Princípio In dubio pro reo – Sentença mantida – APELO NÃO PROVIDO.